Tribunal: TJSP
Processo: 1500770-47.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE e DESACATO. Violência doméstica e familiar. Ofensa à integridade física da companheira. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima, das testemunhas presenciais e dos PMs. Reconciliação do casal irrelevante para a responsabilização criminal. Arcabouço normativo aplicável ao caso que se preocupa justamente em não deixar desprotegidas vítimas que

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE e DESACATO. Violência doméstica e familiar. Ofensa à integridade física da companheira. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima, das testemunhas presenciais e dos PMs. Reconciliação do casal irrelevante para a responsabilização criminal. Arcabouço normativo aplicável ao caso que se preocupa justamente em não deixar desprotegidas vítimas que retornam ao convívio do agressor. Apelante que confessa ter agredido sua esposa. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo desprovido.